Tribunal: TJSP
Processo: 1027430-81.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Remessa necessária. Sem razão para reforma. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Remessa necessária. Sem razão para reforma. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a norma impugnada como parâmetro para o cálculo do valor da licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027430-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido AUTO POSTO ESTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a
sentença, em sede de reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Sentença de
concessão. Remessa necessária. Sem razão para reforma.
Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental
baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no
64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e
extrapola o conceito de “fonte de poluição” prevista na Lei n°
997/76. Majoração desproporcional do valor do tributo.
Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar
a norma impugnada como parâmetro para o cálculo do valor da
licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida
em sede de reexame necessário.
VOTO n° 21134
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Auto Posto Estação Ltda. contra
ato do Diretor Presidente da Companhia Ambiental de São Paulo - Cetesb,
pretendendo, em suma, que seja concedida a segurança para que a
autoridade impetrada se abstenha de aplicar o Decreto no 62.973/2017.
Sobreveio sentença a fls. 119/125, cujo relatório se
adota, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada se abstenha de
aplicar a fórmula do Decreto 62.973/2017 para a concessão da licença
ambiental e determinando que o cálculo do licenciamento seja realizado nos
termos da legislação anterior.
As partes não recorreram (cf. certidão a fls. 134). Em
razão do reexame necessário, os autos foram remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Susana Lúcia Alvim C
Muller, opinou pelo não provimento da apelação (fls. 139/142).
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Aprecio o reexame necessário (CPC, art. 475, I).
A r. sentença recorrida, lavrada pelo digno magistrado
Randolfo Ferraz de Campos, merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no 997/76, dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo em seu art. 5o que:
A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que
forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de
controle
da
poluição
do
meio-ambiente,
mediante
expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de
Licença Ambiental de Operação (LAO).
Ainda, referido diploma legal considera como fonte de
poluição qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinário,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de
poluentes.
Por sua vez, o Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual
Decreto No 64.512/2019), ao regulamentar o dispositivo supra, passou a
considerar como “fonte de poluição” também a área do imóvel não ocupada
pela atividade poluidora, conferindo maior amplitude e extrapolando o conceito
trazido pela Lei n° 997/76, aumentando, consequentemente, o preço das
licenças ambientais.
Desta feita, nota-se uma oneração desarrazoada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
4
requerente na expedição da licença se realizado o cálculo do preço com base
na nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no 62.973/17
(atual
Decreto
No
64.512/2019),
que
considerou
a
área
total
do
empreendimento como sendo fonte de poluição, ao invés de apenas considerar
a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora, como na antiga redação do Regulamento da Lei no
997/76.
Ora, o novo montante cobrado pela demandada não
guarda relação direta com o porte da atividade e com o custo dos serviços
prestados, além de onerar, excessivamente, as empresas que necessitam
obter licenças para iniciar ou prosseguir com suas atividades.
Ademais, ressalta-se o destacado pelo Exmo Des. Pereira
Calças, em caso análogo ao do presente feito, no julgamento do Agravo
Interno no 2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão Especial do TJSP,
em 25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito da definição nova de
"área integral" feita pela recorrente:
A necessidade de observar rigorosa adstrição do Decreto à
Lei, impedindo que o primeiro exceda os limites fixados
pela última, torna-se ainda mais evidente quando se
parte, como na decisão recorrida, da premissa de que as
verbas de que ora se cuida têm natureza de taxa cobrada
pelo exercício de poder de polícia, exigindo, dessa forma,
rigorosa observância ao princípio da legalidade tributária
no estabelecimento da base de cálculo. Destacou-se que a
CETESB já havia tentado promover idêntica alteração no
conceito de "área integral da fonte de poluição" através da
edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C. Na
ocasião, em mandado de segurança também impetrado
pela CIESP, a 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
que também está preventa para os recursos referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
5
presente caso, entendeu que, para além da óbvia
inadequação
do
meio
normativo
então
empregado
(Decisão de Diretoria da CETESB), a regulamentação
ainda estendia indevidamente o conceito de "área integral
da fonte de poluição", extrapolando os limites do art. 5o
da Lei no 997/76, raciocínio que também pode ser
aplicado ao Decreto no 62.973/17, ora em análise grifo
não original.
Nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MEIO AMBIENTE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RENOVAÇÃO
DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No
62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE
DEU
NOVA
REDAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
DO
REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DE ANÁLISE DE
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PEDIDO LIMINAR
PARA
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO
DO
REFERIDO
DECRETO

TUTELA
ANTECIPADA
INDEFERIDA

PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES

MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO PREÇO
VIOLAÇÃO À ORDEM, ECONOMIA, SAÚDE E SEGURANÇA
PÚBLICAS
DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA

RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto
Estadual
no
62.973/2017
(atual
Decreto
no
64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos do
Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
6
cálculo
para
expedição
de
licenças
ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo
do preço dessas licenças, majorando-os de forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem,
economia, saúde e segurança públicas, de rigor o
deferimento da tutela de urgência postulada em razão da
presença, em cognição sumária, da verossimilhança das
alegações, requisito exigido pelo art. 300, "caput", do
Código de Processo Civil.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239869-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2015; Data
de Registro: 03/02/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEIO
AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO
LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
(ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS
A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE
FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE OFENSA A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
7
NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual
no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu
nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no
997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição
de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando
nova redação, inclusive, à definição de "área integral de
fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os
valores da base de cálculo do preço dessas licenças,
majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e
certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem. Sentença mantida.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1032354-38.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2015; Data
de Registro: 29/01/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEIO
AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO
LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
(ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS
A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
8
FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE OFENSA A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO
NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual
no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu
nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no
997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição
de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando
nova redação, inclusive, à definição de "área integral de
fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os
valores da base de cálculo do preço dessas licenças,
majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e
certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem. Sentença mantida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039849-36.2019.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/09/2015; Data de Registro: 29/01/2020)
Sendo assim, evidente a ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de rigor o
reconhecimento de que Decreto no 62.973/17 (atual Decreto No 64.512/2019)
padece de ilegalidade, na medida em que desbordou dos limites traçados pela
Lei Estadual no 997/76, devendo ser aplicado ao processo de licenciamento
ambiental, em favor da autora, o disposto nos regulamentos que antecederam
o supracitado decreto.
Destarte, a manutenção da r. sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027430-81.2019.8.26.0053 -Voto no
9
impõe.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela manutenção da sentença,
em sede de reexame necessário.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)